Tribunal: TJMT
Processo: 1022281-75.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022281-75.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISTANIA GONCALVES BATISTA - CPF: 866.311.101-06 (RECORRENTE), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), FRANCISTANIA GONCALVES BATISTA - CPF: 866.311.101-06 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1022281-75.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jd. Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):

Uber do Brasil Tecnologia Ltda

Recorrido(s):
Francistania Goncalves Batista

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta:
171

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
(UBER) – PRELIMINARES AFASTADAS – VALOR COBRADO A MAIOR PELA CORRIDA – PAGAMENTO REALIZADO FORA DA PLATAFORMA – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS

- VALOR JÁ REEMBOLSADO EM DEMANDA DIVERSA – CONDENAÇÃO AFASTADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A falha na prestação de serviço ocasionado pelos representantes da empresa ré, quando devidamente comprovada, gera a indenização por dano moral ante o abalo emocional causado.

Havendo demanda apartada, na qual já houve reembolso no mesmo valor aqui pleiteado, não há falar em nova indenização por dano material, evitando-se a ocorrência de
Bis in idem
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a condenou a restituir à parte demandante a quantia de R$ 29,89 (vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

Inconformada,
a parte ré pugna pela reforma da sentença, pugnando a improcedência dos pedidos iniciais, sustentando que não houve falha na prestação dos serviços da Uber, uma vez que oferece serviço de intermediação, não tendo responsabilidade civil perante os fatos, sendo culpa exclusiva de terceiros

Em contrarrazões, a recorrida pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Antes de adentrar ao voto, destaco que já analisei caso idêntico, que fora vivenciado pelo namorado da parte autora nestes autos (processo n. 1021889-38.2022.8.11.0002), julgado no dia 23/03/2023.

Nesta seara,
rejeito
, a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, uma vez que ela é a responsável pelo gerenciamento do serviço prestado de seus colaboradores, portanto, perfeitamente possível figurar no polo passivo desta demanda.

Rejeito
a preliminar de ausência de interesse de agir por ausência de pretensão resistida, pois ficou claro nos autos que a autora buscou contato prévio com a ré, a qual permaneceu inerte.

Rejeito
, também, a preliminar de necessidade de conceder efeito suspensivo ao recurso, pois não ficou demonstrada situação de grave ameaça e dano de difícil reparação à parte recorrente.

Narra a parte autora que, no dia 17/05/2022, solicitou uma corrida pelo aplicativo junto ao aparelho celular de seu namorado,
com trecho entre o hotel Augusto Palace e a Ferrovia de Marabá – PA, onde constava o valor de R$ 24,93 (vinte e quatro reais e noventa e três centavos), porém, o motorista do aplicativo, Sr. JOÃO, que conduzia o veículo CHEVROLET ÔNIX CINZA, PLACA QOJ – 6676, tentou coagi-la a pagar um valor superior, ao receber a negativa, o motorista cancelou a viagem após conter a viagem junto ao aplicativo por 20 minutos, pois este aceitou a viagem duas vezes

Afirma, ainda, ter solicitado
novamente a viagem, desta vez através de seu aparelho celular, que constava o valor de R$ 26,96 (vinte e seis reais noventa e seis centavos), assim o motorista ALLAN STENFA, que conduzia um carro WOLKSWAGEM POLO, placa QVX – OF57, aceitou a corrida, porém enquanto se dirigia até o local de embarque, o motorista informou que o valor era demasiadamente baixo, e que aceitaria fazer a viagem por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), sendo este o valor pago.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora acostou aos autos documentos que comprovam o fato constitutivo do seu direito, quais sejam, comprovante de cancelamento, de pagamento e conversas realizadas com o motorista, que corroboram com as alegações trazidas na exordial.

Para tanto, destaco trecho da sentença do juízo de origem que entendeu que

“
Pois bem, a questão posta a exame não prescinde de delongas, na medida que as provas falam por si, não tendo a empresa requerida apresentado qualquer registro capaz de isenta-la da falha na prestação dos serviços, restando evidenciado o fato, o nexo causal e o dano. Portanto, com singela é possível visualizar que não houve a devida e regular prestação dos serviços contratados, tanto é que em sede de defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia, configurando a falha na prestação do serviço.”

Ressalto que a ré ao fornecer um serviço aos seus usuários transmite a segurança aos mesmos, em razão do notório renome que possui, e, quando o serviço não é prestado conforme ofertado, fica caracterizada a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Da análise dos elementos dos autos, vê-se que a conduta da ré em cancelar corridas e não prestá-las a contento dos seus usuários, neste caso, é apta a gerar o abalo moral reconhecido na origem. Isso porque,
a reclamante foi submetida a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o lesão extrapatrimonial, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Configurado o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Portanto, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada pelo Juízo
a quo
, não comporta reforma,
porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1001960-19.2022.8.11.0002, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 24/10/2022).

Contudo, assiste razão a recorrente no que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, pois nos autos de n.
1021889-38.2022.8.11.0002,
já houve o reembolso do valor de R$ 29,89 (vinte nove reais e oitenta e nove centavos), de modo que manter a condenação seria punir a ré duas vezes pelo mesmo fato, o que não pode ser permitido no ordenamento jurídico.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por dano material.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023